Tribunal: TJDFT
Processo: 0723186-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO RECURSO EM RAZÃO DO IRDR N.o 21. INOBSERVÂNCIA AO RITO PROCESSUAL PARA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso e da execução até o julgamento do IRDR n.o 21 (0723785-75.2023.8.07.0000). Os embargantes alegam omissão no acórdão ao argumento de que não haveria óbice para aplicação do art. 985, inc. I, do CPC, diante da publicação do acórdão de julgamento do IRDR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece de omissão ao não aplicar o art. 985, inc. I, do CPC, em razão da publicação do julgamento do IRDR n.o 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão no acórdão embargado, que fundamenta de forma clara e precisa a suspensão do recurso em observância à decisão de instauração do IRDR n.o 21, nos termos do art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC.
5. A interposição prematura do agravo interno sem observância das etapas processuais previstas para o distinguishing caracteriza a inobservância do rito dos recursos repetitivos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, constituindo tal tentativa mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.
7. A aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa encontra fundamento no § 4o do art. 1.021 do CPC, diante do manejo protelatório do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos, mantendo-se íntegro o acórdão recorrido e aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão que determina o sobrestamento do recurso em observância ao IRDR, desde que fundamentado na ausência de observância ao rito processual aplicável ao distinguishing.
2. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão em sede de embargos de declaração caracteriza uso inadequado do recurso, sujeitando a parte à multa processual prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incisos I e II; 1.037, §§ 9o e 10; 1.021, §4o; 985, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07/12/2023, publicado em 28/12/2023. STJ, REsp 1846109/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/12/2019, DJe 13/12/2019.